Tribunal: TJMT
Processo: 1004740-14.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004740-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HERMES LEITE DA SILVA - CPF: 474.291.351-53 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MOURA - CPF: 461.014.031-49 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA DAS FILEIRAS DA PM - DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE DEZOITO ANOS DO ATO DE EXCLUSÃO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 – ENTENDIMENTO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o ato administrativo que excluiu o Autor da ação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1004740-14.2019.8.11.0041

APELANTE
: HERMES LEITE DA SILVA

APELADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hermes Leite da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração ao cargo público, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, diante do reconhecimento da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que atuava como Soldado da PM e, juntamente com o Soldado PM Ulisses Ferreira Lemes, foram indevidamente acusados do cometimento do crime definido como extorsão, capitulado no artigo 158, §1º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, sofrendo, os dois, condenação no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Informa que, contra a mencionada condenação apresentou juntamente com o Réu Ulisses Ferreira Lemes, o recurso de apelação criminal nº. 3942/01, o qual foi provido à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, para absolver os Réus da acusação imputada, diante da ausência de provas para condenação e, diante deste fato, Ulisses Ferreira Lemes foi reintegrado nos quadros da PMMT.

Assevera que, o direito pleiteado pelo Apelante foi constituído em 21-11-2011, com o reingresso de Ulisses Ferreira Lemes nas fileiras da PMMT, e que a pretensão autoral se originou a partir desta data, a qual afirma ser o termo
a quo
para a contagem do prazo prescricional, com o seu encerramento previsto para 21-11-2016.

Assegura que, inexiste prescrição no caso em tela, uma vez que os requerimentos administrativos para reintegração do Apelante não foram processados e julgados até a data do ajuizamento da presente ação.

Com esses argumentos, requereu o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida, para que seja procedida a reintegração do Requerente nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com todos os direitos retroativos a que ele faz jus, da mesma forma que aconteceu com o Soldado Ulisses Ferreira Lemes.

Certidão de tempestividade do apelo (id. 84079996).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 84079998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 84596450).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Hermes Leite da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração ao cargo público, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial, ante o reconhecimento da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declarou suspensa a exigibilidade dessas obrigações, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Autor é beneficiário da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que, conforme decisão do Conselho de Disciplina, devidamente homologada pelo Comandante Geral da PM/MT, o Apelante/Autor Hermes Leite da Silva e o PM Soldado Ulisses Ferreira Lemes foram excluídos, em
4-1-2001
, a bem da disciplina, das fileiras da PM/MT, por terem sido considerados culpados das acusações que lhe foram imputadas, com fulcro no artigo 29, I, III, IV e V; artigo 30, I, II, IV, XII, XIII, XVI, XVII e XIX, da Lei Complementar n. 26/93, c/c o artigo 2°, I, “a”, “b” e “c”.

Os policiais militares, Hermes Leite da Silva e Ulisses Ferreira Lemes, também foram denunciados perante a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, pela prática do crime definido com extorsão, capitulado no artigo 158, §1º, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, porque no final do mês de dezembro de 1998, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram da vítima Juliano Demarchi, certa quantia em dinheiro para que não tomassem as medidas policiais cabíveis que culminaria com a sua prisão por porte de entorpecente. Não conseguindo numerário, foi obrigado a instalar um equipamento de som no veículo do co-réu Ulisses e posteriormente também entregou uma moto.

Procedida a regular instrução processual, foi prolatada a sentença que culminou com a condenação dos acusados a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Contra a mencionada sentença, os Réus apresentaram o recurso de apelação nº. 3942/2001, o qual foi provido, em
17-12-2002
, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, restando, assim ementado:

EXTORSÃO - POLICIAIS MILITARES - PROVA - TESTEMUNHAS - PALAVRA DA VÍTIMA - REPRIMENDA -
ABSOLVIÇÃO
- RECURSO PROVIDO.

Não pode prevalecer somente a palavra da vítima para impor condenação à policiais militares pela prática do crime de extorsão.

Se a vítima é denunciada por seu conhecido de ter ou vender entorpecente e em seguida sendo procurado por policiais os acusa por extorsão, deve o julgador agir com prudência, que já lhe é peculiar, de modo redobrado, sob pena de punir um inocente acusado por um delinquente.

Ocorre que, o policial militar Ulisses Ferreira Lemes ajuizou, em
11-12-2007
, a Ação Ordinária nº. 25075-91.2007.8.11.0041 (código 324526 – processo nº. 809/2007), em face do Estado de Mato Grosso, a qual foi julgada procedente para condenar o ente público estadual a reintegrá-lo no cargo de soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como ao pagamento dos salários e respectivas vantagens, desde a data da exoneração, com o decréscimo do valor referente a 200 (duzentos) salários-mínimos que serem apurados em liquidação de sentença.

Importante ressaltar que, na mencionada ação, o Magistrado sentenciante afastou a prescrição quinquenal, pois reconheceu que o prazo para ajuizamento da ação de reintegração tinha como
dies a quo
a data do trânsito em julgado da sentença absolutória do réu na ação criminal.

A referida sentença foi ratificada pela Quarta Câmara Cível, nos autos da Remessa Necessária nº. 36221/2010, em
16-8-2011
, com a seguinte ementa:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - SUPERVENIENTE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO MESMO FATO - INEGÁVEL REPERCUSSÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA RATIFICADA.

A independência entre instâncias permite que haja uma condenação na instância administrativa e uma absolvição na penal desde que a conduta se amolde apenas a um ilícito administrativo, porém no caso em comento, em que ambas as esferas deram início ao processo sancionador com base somente no crime de extorsão é inaceitável que as mesmas provas apresentadas para comprovar uma conduta sejam suficientes e insuficientes ao mesmo tempo para firmar a sua exclusão da Polícia Militar e sua absolvição criminal. Uma vez que foi reconhecida na instância penal a inexistência da autoria e materialidade e igualmente a existência do delito, tal situação reflete na esfera administrativa.

Diante da determinação judicial, o policial militar Ulisses Ferreira Lemes foi reintegrado ao cargo em
13-10-2011
.

Quanto ao Apelante/Autor, este somente em
12-9-2016
, apresentou requerimento administrativo, pugnando pela sua reintegração ao cargo, levando-se em consideração a sua absolvição perante o Juízo Criminal e a concessão de reintegração do policial militar Ulisses Ferreira Lemes.

Pois bem.

Feito esse breve introito, esclareço que a presente controvérsia se cinge à aferição da ocorrência da prescrição apontada pelo Juízo de Primeiro Grau que embasou a extinção do feito, com resolução do mérito.

O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 assim dispõe:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina:

A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública e suas autarquias é de cinco anos, conforme estabelece o Dec. Ditatorial (com força de lei) 20.910, de 6.1.32, complementado pelo Dec-lei 4.597, de 19.8.42. Essa prescrição quinquenal constitui a regra em favor de todas as Fazendas, autarquias, fundações públicas e empresas estaduais.
(
In
Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27ª ed. p. 696).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ação que objetiva a reintegração de servidor público deve ser proposta no prazo de cinco anos
do ato de demissão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo
,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
MILITAR
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

IV. (...).

(AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). [Destaquei].

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE QUATORZE ANOS DO ATO DE DESLIGAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 – DESPROVIMENTO.

O direito de o militar desligado da Corporação acionar a Fazenda Estadual prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do ato que ensejou seu afastamento.

Transcorridos mais de 05 (cinco) anos, entre o ato administrativo, que licenciou o autor da ação, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932.

(N.U 0028520-49.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/9/2020, Publicado no DJE 30/9/2020).

Voltando os olhos aos autos, verifica-se que o Apelante/Autor foi excluído a bem da disciplina das fileiras da PM/MT em
4-1-2001,
conforme o Boletim Interno n. 1705 (id. 84079959).

Ocorre que, a presente ação foi distribuída somente em
4-2-2019
, portanto, quando já decorridos mais de 18 (dezoito) anos do ato de desligamento das fileiras da PM/MT.

Ainda que se considere que o prazo prescricional teria tido início a partir da data do trânsito em julgado da ação penal, na qual o Apelante/Autor foi absolvido, este se deu em
10-3-2003
(id. 84079978), portanto, há mais de 15 (quinze) anos do ajuizamento da presente ação.

Ademais, não há que se levar em consideração o pedido administrativo apresentado em
12-9-2016
, já que protocolado quando decorrido o prazo quinquenal, não exercendo, portando, nenhuma influência na contagem da prescrição quinquenal, haja vista que não reabre o prazo prescricional.

No caso, ao contrário do policial militar Ulisses Ferreira Lemes, o Apelante/Autor não buscou
em tempo
a reparação de seu alegado direito, de modo que o Apelante/Autor não possui qualquer decisão judicial favorável determinando a sua reintegração ao cargo de Policial Militar, pois, o acórdão proferido na Remessa Necessária n. 36221/2010, diz respeito à ação judicial ajuizada apenas por Ulisses Ferreira Lemes, ou seja, os efeitos da sentença somente atinge as partes entre as quais foi proferida.

Diante de tais considerações, é evidente que o direito do Apelante/Autor em acionar o Estado está prescrito.

Por fim, anoto que, diante da manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito, desnecessária a manifestação dos demais pontos deduzidos nas razões do apelo, atinentes ao mérito da ação.

Ante o exposto,
desprovejo
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Hermes Leite da Silva, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021